Tribunal: TJBA
Processo: 8071859-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071859-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ORLANDO AGENOR PAIXAO FILHO

Advogado(s)
:
RAMON DAVID DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVISÓRIA CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO TRADICIONAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, convertendo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de juros estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, determinando suspensão dos descontos controvertidos e exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência deferida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Há verossimilhança nas alegações do autor, idoso (70 anos de idade), relativas à existência de vício de consentimento na contratação, certo que, enquanto se discute em juízo a licitude da contratação, se houve ou não negligência da instituição financeira no dever de prestar informação clara e precisa ao consumidor, mostra-se acertada a concessão da tutela de urgência, notadamente diante do evidente prejuízo decorrente de descontos de valores controvertidos no benefício previdenciário do acionante, verba alimentar destinada à subsistência do autor.

5. Inexiste irreversibilidade da medida, podendo a cobrança conforme contrato original ser restabelecida em caso de improcedência da demanda, tratando-se de instituição financeira de solidez reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 139, IV e 537; CDC, arts. 6º, III, 52 e 84, § 3º.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8071859-85.2024.8.05.0000
, em que é agravante BANCO MASTER S/A e agravado
ORLANDO AGENOR PAIXAO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça